Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731333-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERSON ANGELINO MARANHAO AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, ora agravante: 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente proventos de aproximadamente quatro mil reais (ID n. 103006923). 6. A renda da parte requerente é superior a quase 4 (quatro) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 7. Observo, ainda, que o autor é proprietário de veículo e imóvel de considerável valor (ID n. 103006926). 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. Aduz que: “O novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária. Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.” Destaca que sua casa e automóvel são financiados para pagamento em 30 anos e 60 meses, respectivamente e que “para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, o que restou devidamente comprovado por meio de documentação, a qual deixa claro que se deve levar em consideração não só os proventos brutos, mas sim todas os gastos que depende da receita liquida da autora”. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para conceder o beneficio da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. O autor recebe benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 3.962,29 (Id 102252685, pág. 2). Na declaração de imposto de renda juntada aos autos, verifica-se que o autor é proprietário de uma casa em Samambaia e um veículo, ano 2010/2011, financiado em 60 meses. Também comprovou estar realizando tratamento de saúde – neoplasia maligna (ID 102259013, pág. 1), razão pela qual faz uso de inúmeros medicamentos (ID 103006933, pág. 3). De fato, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício de gratuidade de justiça, devendo a parte comprovar que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo a sua subsistência. No caso, em uma análise perfunctória, entendo que o agravante demonstrou fazer jus ao benefício da gratuidade, pois trata-se de pessoa em tratamento de neoplasia maligna, que recebe benefício de aposentadoria por invalidez de R$ 3.962,29. Ressalto que o salário mínimo não pode ser tomado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça, pois é fato notório que um salário mínimo não garante uma vida digna (cobrindo gastos com alimentação, moradia, saúde, lazer), ainda mais considerando a alta dos preços dos alimentos, combustível, gás, energia elétrica, ou seja, itens básicos e de primeira necessidade. Para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. O fato de o autor ser proprietário de um veículo, ano 2010/2011, financiado em 60 (sessenta) meses, e moradia própria, - destaca-se, de valores bem modestos - também não é impeditivo para a concessão do benefício, pois isso significaria dizer que o pobre sequer tem direito a ter um veículo ou moradia própria. Assim, verifico estarem presentes os requisitos necessários para concessão da liminar pleiteada, quais sejam, plausibilidade do direito e perigo de dano. Destaca-se que a não concessão da liminar pode causar dano irreparável à parte agravante, que pode ter a distribuição cancelada. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar o prosseguimento do processo de origem, sem a necessidade de recolhimento das custas processuais. Oficie-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2021